Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1014319-12.2019.8.11.0000
Recorrente : JOÃO ARCANJO RIBEIRO
Recorrido : MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO ARCANJO RIBEIRO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 23106969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.” (n.u. 1014319-12.2019.8.11.0000, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 32706495).
A Recorrente aduz violação aos artigos 156, V e 174, parágrafo único, I, do CTN e 240, §2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, alegando que decorreu “7 (sete) anos sem que houvesse qualquer causa interruptiva da prescrição ou mesmo manifestação do Município e tampouco, determinou-se a citação do executado para comparecer aos autos, a fim de angularizar a relação processual de modo que restou caracterizada a prescrição do crédito”.
Ao final, pugna “seja reconhecida a PRESCRIÇÃO COMUM e INTERCORRENTE do crédito tributário relativo à CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA No 714254, e, em consequência, seja afastada a multa aplicada no percentual de 1% do valor da causa”.
A decisão de id 53419481 indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte Recorrente.
Recurso tempestivo (id 51667464).
Contrarrazões (id 55113455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do agravo de instrumento interposto contra “decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 19941-10.2012.811.0041 (Cód. 767136) rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante e determinou prosseguimento do feito”.
Ao apontar violação aos artigos 156, V e 174, parágrafo único, I, do CTN e 240, §2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, alegando que decorreu “7 (sete) anos sem que houvesse qualquer causa interruptiva da prescrição ou mesmo manifestação do Município e tampouco, determinou-se a citação do executado para comparecer aos autos, a fim de angularizar a relação processual de modo que restou caracterizada a prescrição do crédito”.
Por sua vez, o aresto vergastado desproveu o intento por verificar que a parte Recorrente não comprovou se tratar de imóvel único e que é utilizado como residência de sua família, vejamos (id 23106970):
“In casu, tem-se que o executivo fiscal foi proposto em 25/06/2012, ou seja, dentro do prazo legal, já que o vencimento da obrigação ocorreu em 04/08/2010, conforme consta na CDA anexada aos autos.
E deste então, sequer houve o despacho inicial citatório, necessário para a citação da parte executada.
Assim, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora no prosseguimento regular do feito ocorreu por culpa inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, que estabelece:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ. (N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)
Dessa forma, se a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em tempo hábil, ocorrendo a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos, nem mesmo possibilitando à Fazenda Pública diligenciar outras formas de citação, deve incidir, portanto, a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, portanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. CRÉDITOS PRESCRITOS. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO NÃO OCORRIDA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO.
1. A irresignação merece parcial acolhida.
2. Primeiramente, a suposta violação do art. 942, §3o, II, do CPC/2015 não foi prequestionada no Tribunal estadual, não podendo ser conhecida conforme óbice da Súmula 211/STJ.
3. Quanto à tese de ofensa aos arts. 174, parágrafo único, I, 156, V, ambos do CTN, vê-se que o STJ firmou a orientação de que a Lei Complementar 118/2005 - que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN - é aplicada de imediato aos processos em trâmite, estabelecendo-se que o mero despacho ordenador da citação do devedor obstaria a prescrição da cobrança do crédito tributário.
4. Extrai-se do acórdão combatido que a Execução Fiscal foi ajuizada em 17.12.2003 e que houve citação por edital frustrada. Após, o polo passivo foi retificado e houve citação por carta com aviso de recebimento em 2.3.2006, quando haveria a interrupção da prescrição (fls. 195, 198, e-STJ)
5. Todavia, como está claro no acórdão, o crédito tributário dizia respeito à cobrança de IPTU relativo aos exercícios dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002 e, assim, estavam, na verdade, todos prescritos, pois somente em Março de 2006 a citação se perfectibilizou.
6. Desta forma, revela-se irretocável o voto vencido exarado no Colegiado estadual (fls. 201-205, e-STJ), que realçou a importância da data da efetiva citação do devedor e, com isso, declarou a prescrição dos créditos em comento e a extinção da ação.
7. Por fim, saliente-se que, na hipótese dos autos, o acórdão vergastado demonstra que a demora na citação não decorreu dos mecanismos inerentes do Poder Judiciário - como também ficou consignado no acertado voto vencido - razão pela qual é inaplicável o disposto na Súmula 106 do STJ, fundamento cuja reforma exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido para declarar a prescrição das exações cujos fatos geradores ocorreram cinco anos antes da data da citação.” (REsp 1785168/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xii